Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examino os pedidos constantes da petição de ID: 21277908. Os pedidos a e e foram decididos nos ID: 22378541 e 22529481. Passando ao saneamento do feito: 1) ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 12015916 - p. 6; o vínculo ao tempo em que concedido o benefício vindicado pela declaração de ID: 12015916 - p. 10; quanto ao ineditismo da demanda, o exequente juntou, no ID:12015916 - p. 21/23, os andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal; os documentos são insuficientes para aferição do ineditismo, principalmente em relação ao PCT n. 0000683-41.2018.807.0000; 2) ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 267.093.501-00 – Mat. 21.631-3): a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 12015916 - p. 7; o vínculo com Administração Pública do DF está comprovado pela declaração de ID: 12015916 - p. 14; o ineditismo não restou demonstrando pelo documento anexado no ID: 12015916 - p. 36/39, tendo em vista que, em consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, verifica-se existir outra ação, sobre o mesmo objeto e com identidade de partes (Proc. n. 0008432-95.2007.807.0000); consigna-se que figurou nesta execução substituído homônimo, portador do CPF é 029.311.501-00, anuente ao acordo e beneficiado com a requisição de precatório de ID: 12015962; 3) APARECIDA MARIA DA SILVA (CPF 344.055.771-53): a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 12015916 - Pág. 7; o vínculo com a Administração Pública do DF está demonstrado pela declaração de ID: 12015916 - p. 15; quanto ao ineditismo, o exequente colacionou a certidão de ID 12015916 - p. 41; este último documento é insuficiente para comprovar o ineditismo principalmente em relação ao Proc. 0021554-39.2011.807.0000; 4) ARISTIDES MARIZ NETO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 12015916 - p. 7; o vínculo com a Administração Pública do DF está comprovado pela declaração de ID: 12015918 - p. 2; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais anexados no ID: 12015916 – p. 48/50; no entanto é necessário esclarecer se os autos n. 0005978-84.2003.807.0000, 0030826-18.2015.807.0000 e 0023748-02.2017.807.0000, nos quais o substituído figura como credor, decorrem do benefício alimentação; 5) ARACI DE SOUZA ROSENDO (PIRES): a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 12015916 - p. 7; o vínculo em que concedido o benefício vindicado está demonstrado pela declaração ID: 12015916 - p. 18; constata-se divergência no nome da beneficiária na declaração de vínculo funcional e na certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 12015916 - p. 47) e 6) ANTÔNIO MARIZ DE PAIVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 12015916 - p. 6; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais no ID: 12015916 - p. 24/26, e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade; conforme declaração de ID: 12015916 - p. 11, o servidor integrava o quadro de funcionários de pessoa distinta do ente distrital (DFtrans). Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para prestar esclarecimentos quanto às inconsistências supramencionadas. A fim de evitar tumulto processual, a conclusão da análise do pedido b e a apreciação do pedido c dar-se-ão posteriormente. Brasília, 1o de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador